Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará e o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Guará, para definir a competência para processar e julgar ação penal oriunda de inquérito instaurado na 4a Delegacia de Polícia do Guará, visando apurar condutas de lesão corporal e injúria supostamente praticadas por um homem contra seu companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha à relação de casal homossexual masculino.
III. RAZÕES A DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se, nos termos do artigo 5o, a situações de violência doméstica e familiar baseadas no gênero, inclusive nas relações íntimas de afeto entre pessoas do mesmo sexo, desde que verificada a subordinação ou vulnerabilidade da vítima no contexto da relação.
4. O Supremo Tribunal Federal, no MI 7452, reconheceu a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a homens GBTI+ em relações homoafetivas, desde que demonstrada a posição de subalternidade da vítima.
5. No caso concreto, não se verificam elementos suficientes para afirmar a presença de dinâmica relacional marcada por subjugação, hierarquização, subalternidade ou subordinação de gênero da vítima.

6. A ausência de dados sobre a identidade de gênero, a estrutura de poder da relação e demais elementos contextuais impede o reconhecimento da competência especializada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, impondo a remessa dos autos à Justiça Criminal comum.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 1o, III; 3o, I e IV; 5o, I, XLI e LXXI; 226, § 8o; Lei 11.340/2006, art. 5o e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI no 7452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2025, DJe 26.03.2025.